Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704717-39.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBAN ARTS GALERIA ONLINE LTDA, URBAN COMERCIO DE OBJETOS DE ARTE LTDA, OBJETO DE ARTE URBANA LTDA, FUNDACAO ATHOS BULCAO APELADO: FUNDACAO ATHOS BULCAO, URBAN ARTS GALERIA ONLINE LTDA, URBAN COMERCIO DE OBJETOS DE ARTE LTDA, OBJETO DE ARTE URBANA LTDA DESPACHO Trata-se de apelações contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A Fundação Athos Bulcão afirma, em contrarrazões, que a apelação interposta por Urban Arts Galeria Online Ltda., Objeto de Arte Urbana Ltda. e Urban Comércio de Objetos de Arte Ltda. não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Argumenta a apelação foi quase totalmente copiada da contestação. Conclui que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil. Intime-se Urban Arts Galeria Online Ltda., Objeto de Arte Urbana Ltda. e Urban Comércio de Objetos de Arte Ltda. para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator